Tribunal: TJDFT
Processo: 0725483-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA À INICIAL. CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DO AUTOR. RECOLHIMENTO A DESTEMPO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A inércia da parte em promover a emenda acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2. Tendo a parte apelante deixado de cumprir deliberadamente a determinação do juízo a quo para emenda à inicial, notadamente em relação à determinação de recolhimento das custas processuais iniciais, é razão suficiente para amparar o indeferimento da Inicial do Cumprimento de Sentença.

3. O recolhimento das custas após findo o prazo assinalado para a providência e posteriormente à prolação da sentença não se revela capaz de suprir o defeito processual. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1751616, 07041207420228070011, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023.)

4. Apelação conhecida e não provida.